Tribunal: TJSP
Processo: 0000089-71.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 155, §4o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Não há que se falar em insuficiência de provas quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000089-71.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que são apelantes ROBERTO
ADRIANO BENTO e ROSEANE DE CASSIA TREVISAN, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000089-71.2016.8.26.0322 -Voto no 14592
2
Apelação Criminal no 0000089-71.2016.8.26.0322
Comarca de Lins 1a Vara Criminal
Apelantes: Roberto Adriano Bento e Roseane de Cassia Trevisan
Apelado: Ministério Público
Voto no 14592
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 155, §4o, INCISOS I
E IV, DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIENCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE
Não há que se falar em insuficiência de provas quando o
conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a
materialidade e autoria do delito. Recursos não providos.
Vistos.
Roberto Adriano Bento e Roseane de Cassia
Trevisan interpuseram recursos de Apelação da r. sentença datada de
27.08.2019, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Lins, que condenou Roberto às penas de 02 anos e 11 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-
multa, no valor unitário mínimo, e condenou Roseane às penas de 02
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento
de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, e substituiu a pena privativa
de liberdade dela por restritivas de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor correspondente a
um mínimo, por incursos no artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000089-71.2016.8.26.0322 -Voto no 14592
3
Penal (fls. 422/433).
Em suas razões, a Defesa da ré Roseane
pleiteou a absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls.
478/481).
Por sua vez, a Defesa do réu Roberto pugnou
pela absolvição, alegando, em síntese, insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requereu o afastamento da circunstância agravante da
reincidência, o afastamento das qualificadoras e a fixação do regime
inicial aberto (fls. 486/492).
O Ministério Público, nas suas contrarrazões,
pugnou pelo não provimento dos recursos (fls. 497/505).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou,
também, pelo não provimento dos recursos (fls. 513/521).
É o relatório.
Os apelantes foram denunciados como incursos
no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia
13.05.2015, em horário incerto, na Rua Jequitibás, no 199, no Recanto
Vista Alegre, na cidade de Sabino, Comarca de Lins, agindo em
concurso e com identidade de propósitos, subtraíram, em proveito
próprio, mediante rompimento de obstáculo, um aparelho de som com
duas caixas, um fogão industrial, um forno elétrico da marca “Nardini”,
um televisor de plasma de 42” da marca “LG”, um gerador de energia,
materiais de pesca, um caixa de som amplificada da marca “Ecopower”
e dois motores de popa, pertencente a José Moreira da Cunha.
Após regular instrução, sobreveio sentença que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000089-71.2016.8.26.0322 -Voto no 14592
4
condenou os ora apelantes, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações das Defesas, os
recursos não podem ser providos, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa.
Juíza de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do
delito em face do boletim de ocorrência (fls. 05/07), do auto de
reconhecimento do objeto (fls. 12), do auto de avaliação (fls. 13/14), do
auto de entrega (fls. 15), do auto de avaliação indireta (fls. 16/17), do
laudo pericial (fls. 178/181), bem como da prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu Roberto negou a
prática dos delitos, alegando, em síntese, que adquiriu parte da
“mudança” de um rapaz e que os objetos subtraídos vieram juntos.
Sustentou que conhece o rapaz por “Alemão” e que este lhe disse que ia
embora da cidade e estava vendendo a “mudança”. Acrescentou que
pagou R$ 1.700,00 e que Roseane não negociou com ele (fls. 395
gravação audiovisual).
Já a acusada Roseane não compareceu em
Juízo para apresentar a sua versão dos fatos, sendo reconhecida a sua
revelia (fls. 356).
Os demais elementos de provas trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática do delito, por ambos os acusados,
tal como descrito na denúncia.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
João Luís Lopes Pandolfi, Delegado de Polícia, esclareceu que,
investigando a ocorrência de diversos furtos de rancho no bairro Recanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000089-71.2016.8.26.0322 -Voto no 14592
5
Vista Alegre, com o mesmo modus operandi, recebeu a informação de
que o agente estava usando uma camionete preta. Segundo João Luís,
posteriormente, foi informado de que o acusado estaria com tal
camionete. Sustentou que, diante disso, solicitou mandado de busca na
residência dele e na propriedade do sogro dele, acerca da qual também já
havia informações. Salientou que, dando cumprimento ao mandado,
logrou êxito em encontrar, em ambos os imóveis, diversos objetos
furtados, os quais foram reconhecidos pelas vítimas. Asseverou que a
camionete estava com comunicação de venda no nome da acusada e que
diversos objetos femininos estavam em posse dela (fls. 354 gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Diogo Arevalo Kawaguti, policial civil, o qual narrou os
fatos à semelhança do Delegado, confirmando, dentre outras coisas, a
ocorrência de diversos furtos em ranchos; o recebimento de informações
no sentido de que o acusado estava envolvido e utilizando uma
camionete preta; a realização de buscas na residência dele e de parentes
deles, com a consequente apreensão de diversos objetos furtados nos
locais; e o reconhecimento, pela vítima, de parte desses objetos.
Acrescentou que, após encontrar objetos na casa da acusada, esta
mencionou que tinha comprado os mesmos (fls. 355
gravação
audiovisual).
Como se não bastasse, a testemunha Paulo José
Dias Carneval, policial civil, relatou que os bens subtraídos foram
encontrados na residência em que a ré estava e no rancho do pai dela
(fls. 396 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000089-71.2016.8.26.0322 -Voto no 14592
6
Delegado e dos policiais, importante ressaltar que na condição de
servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional,
com observância aos preceitos legais, são merecedores de toda
confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em
contrário, inexistente nos autos.
Nesse sentido: “PROVA - Testemunha - Policial
Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade,
uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São
Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que o
Delegado e os policiais estivessem perseguindo os apelantes, ou que
tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoas que sabem
ser inocentes. Logo, nada há nos autos a infirmar suas palavras.
Além disso, corroborando as palavras do
Delegado e dos policiais, Luiz Moreira da Cunha esclareceu que o
rancho do seu irmão fora furtado, sendo que diversos objetos foram
subtraídos. Segundo Luiz Moreira, para adentrar no local, os agentes
arrombaram as portas. Relatou que, posteriormente, foi juntamente com
o policial em uma residência onde localizou parte dos objetos furtados.
Salientou que, depois, outros objetos foram encontrados em um rancho
próximo do rancho do seu irmão. Acrescentou que, pelas pegadas no
local, os policiais concluíram o envolvimento também de agente do sexo
feminino na prática do delito. Por fim, disse que Roseane frequentava o
rancho onde os objetos foram encontrados e estava na residência quando
os policiais foram lá (fls. 358 gravação audiovisual).
Já Maria Helena Alves da Cunha, ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000089-71.2016.8.26.0322 -Voto no 14592
7
consta, esclareceu que o ofendido, seu marido, faleceu e que eles
possuíam um rancho situado no bairro Recando Vista Alegre. Segundo
Maria Helena, na data dos fatos, o agente adentrou no rancho mediante
arrombamento das portas do imóvel e subtraiu diversos objetos. Relatou
que alguns dos bens foram recuperados (fls. 424). Na delegacia, Maria
acrescentou que, pelo que tomou conhecimento, um dos autores do furto
foi o acusado. Sustentou que o sogro do réu tem um rancho nas
vizinhanças do seu (fls. 64).
E a testemunha Luiz Alberto Trevisan, em fase
inquisitória, sustentou que é genitor da acusada e proprietário do rancho
da Rua dos Oitis, no 181, no Recanto Vista Alegre, há dois anos, todavia,
empresta o local para a ré e o corréu frequentarem com a família.
Relatou que desconhecia a procedência dos objetos apreendidos e que
acredita que eram do acusado, seu genro, pois só familiares frequentam
o local (fls. 43/44).
Observo, por oportuno, que, em crimes de
furto, praticados na clandestinidade, a localização do objeto subtraído na
posse do agente, como no caso dos autos, possui especial relevância e
alto teor probatório.
Nesse sentido: “Tentativa de Furto qualificado -
Materialidade e autoria bem delineadas - Absolvição - Impossibilidade - Réu preso
em flagrante, de posse dos bens furtados - Participação do apelante na empreitada
criminosa bem demonstrada, a qual foi confirmada pelo relato seguro do
funcionário da empresa vítima - A apreensão da coisa em poder do acusado,
reforçada pela palavra da testemunha, é indício suficiente para caracterizar a
autoria do delito de furto, sobretudo se o réu não apresenta qualquer versão
convincente para a posse da res. (...)” (Apelação no 0070496-60.2007.8.26.0050.
Relator: Borges Pereira. 16a Câm. de Direito Criminal. Julgada em 08.06.2010).
Verifica-se, portanto, que os réus, agindo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000089-71.2016.8.26.0322 -Voto no 14592
8
concurso e com unidade de desígnios, mediante rompimento de
obstáculos, efetivamente subtraíram diversos bens do rancho da vítima,
após o que empreenderam fuga.
Frise-se que o Delegado e os policiais foram
seguros ao afirmar que muitos dos objetos subtraídos eram femininos e
que a acusada foi encontrada na posse de tais objetos. Além disso, no
local havia marcas de pegadas características do sexo feminino, tudo a
evidenciar que a ré efetivamente participou do furto no rancho.
No mais, a ré alegou para os policiais que havia
comprado tais objetos, mas nem ela e nem o acusado forneceram
qualquer nota fiscal dos bens, ou, ao menos, o nome completo ou
qualquer documento que permitisse a identificação do suposto vendedor,
limitando-se o réu apenas a dizer que o chamava de “Alemão”, ou seja,
eles não se incumbiram de fazer prova de seus “álibis”, como lhes
competia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "HABEAS
CORPUS".
ROUBO:
EMPREGO
DE
ARMA:
CONCURSO
DE
PESSOAS.
AUTORIA:
PROVA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. 1. Autoria comprovada pelas declarações da vítima
que afirmou serem dois os assaltantes, pela prisão em flagrante do acusado, ainda
portando a arma utilizada na ação delitiva, e pelo depoimento de testemunhas. 2.
Negativa do acusado, quanto a autoria do delito, desacompanhada de um mínimo de
prova, e oferecida sem a menor firmeza, não merece por isso o menor crédito. 3.
Livramento condicional e matéria da competência do Juízo das Execuções Criminais,
não comportando examiná-la nos limites do "habeas corpus". "Habeas corpus"
indeferido. (STF - HC 72417, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 22/08/1995, DJ 22-09-1995 PP-30592 EMENT VOL-01801-02
PP-00344).- grifei.
Neste contexto, irrelevante que não tenham
sido identificadas e arroladas como testemunhas as pessoas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000089-71.2016.8.26.0322 -Voto no 14592
9
informaram os policiais que os objetos estavam sendo transportados em
uma camionete preta, pois, em casos de crimes graves, a grande maioria
das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do
silêncio, razão pela qual desprezar os depoimentos dos policiais e do
Delegado nesses casos implicaria em consagrar a total impunidade.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, não só a materialidade, como a autoria do delito de furto, as
condenações foram de rigor.
As qualificadoras do concurso de agentes e do
rompimento de obstáculo ficaram sobejamente evidenciadas, esta última,
não apenas pela prova oral, mas, notadamente, pelo laudo pericial de fls.
177/181.
Quanto às penas, a sentença também não
merece reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria,
considerando a existência de duas qualificadoras, sendo uma delas
utilizada como circunstância judicial negativa, conforme o mais recente
entendimento jurisprudencial, fixou a pena-base da ré Roseane 1/6
acima do mínimo, em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de
11 dias-multa, no valor unitário mínimo, o que se mostrou adequado.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE MIXA. CONFIGURAÇÃO DO USO DE
CHAVE FALSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE DUAS
QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. (...) 3. Este Tribunal Superior tem entendido que, na ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000089-71.2016.8.26.0322 -Voto no 14592
10
de mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para compor o
tipo penal qualificado e as demais como circunstância judicial negativa. (...)”
(Grifos nossos). (STJ - HC: 200126 SP 2011/0053855-1, Relator: Ministro GURGEL
DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 18/05/2015).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação
Furto duplamente qualificado
Autoria e materialidade bem
comprovadas
Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas

Condenação que se sustenta Qualificadoras preservadas, eis que suficientemente
demonstradas pelas provas oral e pericial Bases adequadamente majoradas, em
razão da presença de duas qualificadoras, uma delas a servir como circunstância
judicial Impossibilidade de substituição da pena física por restritivas de direitos
Réu reincidente Personalidade negativa evidente Penas e regime mantidos,
Recurso desprovido.” (Grifos nossos). - (Relator(a): Ivan Sartori; Comarca:
Taquaritinga; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
14/03/2017; Data de registro: 20/03/2017).
E, para o réu Roberto, considerando a
circunstância apontada acima, bem como considerando que o réu ostenta
maus antecedentes (fls. 241 processo no 169/2002; e fls. 241/242
processo no 195/2001), fixou a pena-base 1/4 acima do mínimo, em 02
anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Na segunda fase, para a ré Roseane, ausentes
circunstâncias agravantes ou atenuantes, as penas foram mantidas sem
alterações.
Já para o réu Roberto, reconhecida a
circunstância agravante da reincidência (fls. 240/241 140/1999), a
sentenciante aumentou a pena em mais 1/6, resultando em 02 anos e 11
meses de reclusão e pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000089-71.2016.8.26.0322 -Voto no 14592
11
Observo, neste ponto, que, ao contrário do que
alegou a Defesa, muito embora o trânsito em julgado da condenação
mencionada tenha se dado em data anterior, conforme se observa as fls.
240, a pena somente foi declarada extinta em 06.02.2012, de forma que
não transcorreu o prazo depurador previsto no artigo 64 do CP, não
havendo que se falar em afastamento da reincidência.
Na terceira fase, inexistentes causas de
aumento ou de diminuição, as penas tornaram-se definitivas no patamar
em que se encontravam.
Com relação ao regime inicial, para a ré
Roseane, foi corretamente fixado o aberto, com fundamento no artigo
33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Já para o réu Roberto, foi fixado o semiaberto,
o que se mostrou adequado, tendo em vista o fato de ser reincidente e
possuir maus antecedentes, já tendo sido condenado à pena de reclusão,
e voltado a delinquir, tudo evidenciando que a fixação de regime mais
brando não seria suficiente à prevenção e repressão.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. REGIME INICIALMENTE FECHADO. GRAVIDADE DO CRIME.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RÉU REINCIDENTE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. 1. (...) 2. Tratando-se de
réu reincidente é vedada a imposição do regime aberto para o início do desconto de
sua reprimenda. 3. Ordem concedida para modificar o regime de cumprimento de pena
para o inicial semi-aberto” (STJ - HC: 107849 MG 2008/0121161-2, Relator: Ministra
JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Data de Julgamento:
01/07/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2008 DJe
12/08/2008)- grifo nosso.
Por fim, para a ré Roseane, presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000089-71.2016.8.26.0322 -Voto no 14592
12
requisitos do artigo 44 do Código Penal, a sentenciante corretamente
substituiu as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e
prestação pecuniária, no valor correspondente a um salário mínimo, o
que se mostrou adequado e proporcional à espécie.
E, para o réu Roberto, deixou a sentenciante,
corretamente, de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, pois a reincidência em crime doloso e a conduta social do
acusado não autorizam a concessão de tal benefício, nos termos do
artigo 44 do Código Penal.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CRIMINAL - Furto
qualificado pelo concurso de agentes- PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade.
Materialidade, autoria e qualificadora demonstrada pela prova oral colhida em
juízo. Condenação bem decretada. PENA- Apelante portador de maus antecedentes
a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Descabimento da
substituição da reprimenda corpórea que não se mostra recomendável em razão dos
maus antecedentes - Correta a fixação do regime semiaberto - Recurso não
provido.” (AP 0000672-63.2005.8.26.0412 TJSP, 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Camilo Léllis, DJ 28.11.2013).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos
das Defesas, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator